Tribunal: TJES
Processo: 5003571-80.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003571-80.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ALESSANDRA DIAS MORAIS EVANGELISTA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003571-80.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO: ALESSANDRA DIAS MORAIS EVANGELISTA, BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ABA PARA CRIANÇA AUTISTA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL UNILATERAL. COBRANÇA INDEVIDA DE COPARTICIPAÇÃO. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO..

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por
ALESSANDRA DIAS MORAIS EVANGELISTA
em face de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA,
na qual a Autora pleiteia que a Empresa Requerida, operadora de plano de saúde, autorize integralmente o tratamento ABA para seu filho, diagnosticado com transtorno do espectro autista. Alega que, após alteração contratual, passou a ser cobrada coparticipação pelo referido tratamento, o que anteriormente não ocorria.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: Dessa forma, é procedente o pedido autoral para que a Ré UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO reative o plano de saúde da parte Autora e do seu beneficiário, nos moldes anteriormente ajustados, sendo permitida a aplicação do reajuste anual, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como custeie o tratamento ABA sem cobrança de participação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de 300,00 (trezentos reais), devendo ser feita a comprovação no processo no mesmo prazo, ambas obrigações de fazer limitadas a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada em caso de descumprimento."

3. A Requerida
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, arguindo, em preliminar, o não conhecimento do aditamento, sob o fundamento da ausência de pedido de reativação, cancelamento do plano de saúde por inadimplência, além de alegar sua ilegitimidade passiva
ad causam
. No mérito, pleiteia a reforma integral da sentença e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

4. O requerente, ora recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Inicialmente, ressalto que a presente ação enquadra-se na relação consumerista, devendo ser aplicado o disposto no Código de Defesa do Consumidor.

7. No que tange à alegação de ilegitimidade passiva, alinho-me ao entendimento do juízo de primeiro grau, que assim decidiu: “Quanto a condenação, resta fixada apenas em face da UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ao passo que a outra Requerida não é mais administradora do plano de saúde.”

8. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim dispôs: “ Inobstante o contrato formal tenha sido firmado, originalmente, pela parte Autora quando era funcionária, observo que a parte Ré comprova de que a parte Autora assinou o termo de exclusão da empresa em 12/01/2021, no id. 41505675, bem como os inúmeros comunicados notificando previamente a parte Autora quanto a suspensão e cancelamento do plano de saúde devido a inadimplência. Conforme os inúmeros comunicados anexados aos autos. No presente caso, não observo ilegalidade no cancelamento do contrato por inadimplemento, mas observo ilegalidade na cobrança de coparticipação. Em que pese a contestação da parte Ré UNIMED de previsão contratual com a Ré BENEVIX, não localizei nos autos comunicado contendo notificação prévia da parte Autora quanto a tal modificação contratual e solicitação de nova anuência e adesão aos valores de coparticipação que nunca foram cobrados, vide extratos analíticos anteriores anexados pela parte Ré ids. 41505671 e 41505667. Trata-se de pessoa que optou por continuidade do contrato, sem nenhuma comunicação de cobrança de coparticipação seja no novo termo, no id. 41505675, ou posteriormente, e com filho autista, não podendo se permitir que ela fique totalmente sujeita à imposição de uma nova adesão a contrato com condições mais maléficas que sequer foram anuídas expressamente.”

9. No tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo a quo, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

10. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

11. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

THAIS DA PENHA

JUIZ LEIGO

-

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)